Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-34.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
em choque com a fundamentação e o dispositivo da decisão colegiada. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Correção do erro material.

OMISSÃO. Inexistência. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar o erro material.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001398-34.2020.8.26.0011; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2021; Data de Registro: 16/05/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/05/2021

Data de publicação:

16/05/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Hipótese de concreto erro material. Ementa em choque com a fundamentação e o dispositivo da decisão colegiada. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Correção do erro material.

OMISSÃO. Inexistência. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Hipótese de concreto erro material. Ementa em choque com a fundamentação e o dispositivo da decisão colegiada. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Correção do erro material.

OMISSÃO. Inexistência. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar o erro material.